Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705397-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILLA MARIA RIBAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por LEILLA MARIA RIBAS contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0700210-52.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, consistente em indeferir a gratuidade de justiça ao agravante. Em suas razões de ID 23477005, pugna pela reforma da decisão pelas razões apresentadas. Mediante a decisão de ID 23552173, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos tutela recursal e determinei a intimação do agravante para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. No entanto, a parte não atendeu a determinação no prazo assinalado (certidão de ID 24299895). Desse modo, o recurso não possui os requisitos mínimos para ultrapassar a fase cognitiva, sendo certo que o não recolhimento do preparo gera deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator